Tribunal: TJES
Processo: 5000656-25.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCO ANTONIO COELHO SILVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.

5000656-25.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO COELHO SILVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO INDISPONÍVEL SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por
MARCO ANTÔNIO COELHO SILVEIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
na qual a parte autora narra, brevemente, que, no dia 06/12/2023, contratou os serviços da requerida para a linha móvel 27 99779-9344;que a linha não funcionou desde a data da contratação; que não pôde realizar o cancelamento do serviço, posto que a linha estava habilitada em um plano que possui fidelidade. Com tais alegações requer, liminarmente, que a requerida seja compelida a executar o contrato firmado, uma vez que está em dia com o pagamento e precisa do serviço. E, ao final, a confirmação da liminar e compensação por danos morais.

Em contestação (ID 9631186), a requerida alega em sede de preliminar que a inicial é inepta por ausência de comprovação mínima dos fatos alegados; que o juizado especial seria incompetente para processar e julgar a presente demanda, vez que haveria necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que sua conta permanece ativa até a presente data. Na ocasião, apresentou pedido contraposto sustentando que houve prestação de serviços ao Autor, pugnando pela condenação ao pagamento de R$86,17 (oitenta e seis reais e dezessete centavos).

A sentença proferida (ID 9631193) pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a Requerida na obrigação de fazer quanto ao restabelecimento do serviço na forma contratada pelo Requerente em 06.12.2023, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do trânsito em julgado da presente decisão. Ato contínuo, condeno a Requerida à pagar ao Autor a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Por último, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito o pedido contraposto, nos termos dos arts. 487, I e arts. 485, IV, respectivamente, ambos do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9631199), reforçando a ausência de falha na prestação dos serviços. Ainda, alega nexo causal não comprovado. Outrossim, sustenta inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

A parte autora não apresentou contrarrazões e não foi assistida por advogado e/ou Defensor Público na origem (ID 9631201).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória c/c obrigação de fazer através da qual requer a parte autora o restabelecimento dos serviços de telefonia e o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega, que efetua o pagamento de faturas com regularidade, porém teve os serviços desde a contratação o serviço ofertado não funciona corretamente. Alega que buscou auxílio junto a ré, porém sem êxito.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

No caso em comento, em que pese à aplicação da inversão do ônus da prova a parte Autora se desincumbiu do seu dever legal, nos moldes do art. 373, I do CDC e comprovou que em 6 de dezembro de 2023 realizou a contratação de serviços da Requerida a fim de unificar os seus planos e que tal serviço não funcionou, o que ocasionou diversos protocolos de reclamações perante a Requerida.

Dos documentos acostados pela parte Autora, a mesma comprova que tentou a solução administrativa perante a Requerida (id nº 36212204), sem lograr êxito.

A Requerida por sua vez, nada esclarece, em sua contestação acerca da não realização do serviço de unificação dos planos solicitado pelo Requerente.

Destaco que caberia ao pólo passivo demonstrar a regular prestação dos serviços reclamados pelo Autor, o que não ocorreu (art. 373, inciso II do NCPC), isto porque se limitou a colacionar telas sistêmicas unilaterais que não se constituem meio de prova eficiente, porque podem ser facilmente manipuladas pela Ré.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 9630777).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento da sentenciante, que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Por fim, em relação ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, haja vista que o recorrente não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado/Defensor Público na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)